Tribunal: TJDFT
Processo: 0745609-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FRAUDE À EXECUÇÃO. ALIENAÇÃO DE QUINHÃO HEREDITÁRIO. POSTERIOR INSTITUIÇÃO DE USUFRUTO. AQUISIÇÃO E IMEDIATA DOAÇÃO DA NUA PROPRIEDADE PARA OS FILHOS. AÇÃO EM CURSO. ESTADO DE INSOLVÊNCIA. NÃO CARACTERIZADO. OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos em que dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração devem ter por finalidade esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.
2. A matéria posta nestes embargos foi debatida e enfrentada por este órgão fracionário, o que revela inconformismo e animus de rediscussão da matéria, vedado na seara restrita deste recurso.
3. O recurso foi desprovido com fundamento claro e suficiente no sentido de que a negociação realizada pelo devedor, e questionada pela parte credora, não consumiu por completo a quantia recebida por ocasião da alienação do quinhão hereditário, restando montante superior a seis vezes o valor da dívida exequenda.
4. Desse modo, as eventuais diligências frustradas em busca de ativos financeiros da parte devedora não infirmam a conclusão adotada no julgamento, pois, reitera-se, entendeu-se que o negócio jurídico questionado, na ocasião em que efetivado, não teve o condão de consumir por completo a quantia proveniente do quinhão hereditário.
5. Logo, a controvérsia foi dirimida à luz do que dispõe o art. 792, inciso IV, do CPC, segundo o qual somente é considerada fraude à execução a alienação ou a oneração de bem “quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência”.
6. No mais, para efeitos de prequestionamento, a jurisprudência entende ser suficiente a demonstração de que a matéria objeto da controvérsia foi enfrentada no Juízo que proferiu o julgamento recorrido, sendo necessário que a parte demonstre a existência de algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o que não se verifica na presente hipótese.
7. Recurso conhecido e improvido.